Tribunal: TJMT
Processo: 1012743-81.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012743-81.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SIMONE FENGLER - CPF: 779.407.681-15 (ADVOGADO), TRANSOVEL TRANSPORTADORA OURO VERDE LTDA - CNPJ: 24.970.618/0001-42 (REPRESENTANTE), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (EMBARGADO), GIOVANNI MENDES RIBEIRO PALLAORO - CPF: 038.435.190-56 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO – INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – AGRAVO QUE COMPORTA ANÁLISE RESTRITA AO OBJETO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015– DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, (id.n.33186998), opostos por TANSOVEL – TRANPORTADORA OURO VERDE LTDA., em face de acordão (id.n.30652017), que à unanimidade desproveu o recurso.

Em suas razões, alega que litiga com a Embargada pela inexigibilidade de valores, haja vista que esta quer receber a multa pela quebra de fidelidade, em contrato de prestação de serviços de telefonia móvel; que em razão da discussão em torno do tema, a Embargante postulou tutela antecipatória, para retirada da sua razão social e CNPJ dos cadastros restritivos de créditos, que impede obtenção de linhas de créditos, disponibilizadas às empresas que exploram o ramo de atividade de transporte.

Aduz que em contrarrazões a Embargada não negou o lançamento negativo, que limitou a dizer acerca da ausência de verossimilhança das alegações, uma vez que houve considerável lapso de tempo entre o registro negativo e o início das tratativas entre as partes para solução do impasse, que se deram por troca de mensagens eletrônicas (e - mails).

Assevera que tal circunstância não revela outro fato senão o de que a empresa Embargante não foi previamente comunicada da inscrição negativa nos cadastros restritivos, uma vez que somente quando buscou obter financiamento bancário é que foi cientificada da restrição, iniciando as tratativas para solução amigável, imediatamente,

o que evidencia descumprimento

do art. 3o, §2o do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que está consolidada na jurisprudência dos Tribunais pátrios, que em se achando em discussão o débito, ilegítima se faz manutenção da inscrição negativa.

Que Tal circunstância atrai a aplicação da regra do art. 927, § 1o e, de conseguinte, o art. 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, temas não cogitados no v. acórdão embargado.

Assim, imprescindível o suprimento das omissões acima reveladas, a fim de que a entrega da prestação jurisdicional se aprimore, na dicção dos arts. 6o e 10, da lei adjetiva civil.

Requer seja conhecido e provido o presente Embargo de Declaração,

para o fim de suprir as omissões apontadas quanto à aplicação do art. 43, § 2o, do CDC e art. 927, § 1o e, de conseguinte, o art. 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, suprimento que conduzirá à alteração do silogismo aviado no v. acórdão embargado, para o fim de infirmar a conclusão nele aposta, provendo, por derradeiro, o recurso de agravo de instrumento, para os fins nele instados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, (id.n.33186998), opostos por TANSOVEL – TRANPORTADORA OURO VERDE LTDA., em face de acordão (id.n.30652017), que à unanimidade desproveu o recurso.

Inicialmente cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Assim, frise-se que não há qualquer omissão, mas em julgamento conforme a natureza do recurso e suas delimitações, inclusive porque o Juízo “ad quem” não pode se antecipar ao Juízo “a quo” acerca de fatos ainda não decididos por este.

Com essas considerações, repiso os fundamentos do acórdão:

“(...)Antes de adentrar na questão meritória, impende registrar que em matéria de agravo de instrumento, compete tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância. A Agravante pretende em sede recursal que conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão agravada, com a concessão, da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja retirado o nome e CNPJ da empresa Agravante dos cadastros restritivos de crédito – SPC/SERASA. Nesse aspecto, para a concessão da antecipação de tutela, imperiosa se faz a plausibilidade do direito material alegado, ou seja, a presença de direito que exiba razoável verossimilhança; incumbindo a parte, por intermédio da petição inicial, além de indicar fatos e Num. 32600960 - Pág. 4 Assinado eletronicamente por: NORMELIA OLIVEIRA DA SILVA - 05/02/2020 16:52:32 https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDBGXPPMXCC fundamentos que dariam suporte ao pedido, também trazer elementos probatórios mínimos de suas afirmações, a evidenciar a consistência de seu petitório. Após a devida análise sumária, não identifiquei a presença dos pressupostos autorizadores para conceder a medida vindicada. Os documentos acostados pela Agravante não foram capazes de demonstrar a alegada cobrança de multa contratual; o documento (id.n.o 12995958 – pág.34) demonstra a existência de um débito vencido em 28/04/2018 no valor de R$ 34.197,79 e outro vencido em 28/03/2018 no valor de R$ 2.508,31, sem qualquer discriminação quanto a origem. Desta feita, não há que se falar em reforma da decisão recorrida, devendo a mesma ser mantida. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pela Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020